Tribunal: TJDFT
Processo: 0735523-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735523-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que a oportunidade não deve ser utilizada para modificar, corrigir, ou complementar as razões recursais. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada